Tribunal: TJDFT
Processo: 0007542-26.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007542-26.2016.8.07.0006 RECORRENTE: HENRIQUE GONCALVES DE ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Participação de menor importância. Causa de aumento. Emprego de arma de fogo. Justiça gratuita. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se confirmada pelo reconhecimento que fizeram de dois dos quatro réus, perícia papiloscópica e depoimento de testemunha policial. 2 - Não há participação de menor importância se as condutas dos réus – repassar informações sobre o dia e horário em que a vítima sacaria dinheiro para pagar o salário dos empregados (primeiro réu) e orientar outros dois agentes a executarem o roubo --, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os demais agentes, foram determinantes para a consumação do crime. 3 - A apreensão e a perícia das armas utilizadas no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de armas de fogo. 4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 5 - Apelações não providas. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 156, caput, e 157, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, porque deveria ter afastado a majorante do emprego de arma de fogo, pois ausente sua apreensão e perícia capaz de comprovar sua potencialidade lesiva. Acrescenta que os depoimentos das vítimas são incapazes de atestar se realmente se tratava de uma arma de fogo ou simulacro, não se podendo admitir a presunção quanto à potencialidade lesiva do objeto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 156, caput, e 157, §2o, inciso I, ambos do CP. Isso porque, segundo o STJ, "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 1o/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015